Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora, no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
2. Às relações de consumo aplica-se a teoria menor ou objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.